Tribunal: TCU
Processo: 040.613/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos do FNS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor dos Srs. Marcos Antônio Eleutério Filho e Bruno Pinheiro Dal Col, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos do FNS repassados pela União ao município de Jacundá/PA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Marcos Antônio Eleutério Filho; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Bruno Pinheiro Dal Col; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas dos Srs. Bruno Pinheiro Dal Col e Marcos Antônio Eleutério Filho e condená-los ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. débito de responsabilidade do Sr. Bruno Pinheiro Dal Col: Valor Original (R$) Data dos saques 19.897,68 13/11/2014 11.600,00 25/11/2014 6.311,36 13/1/2015 19.316,87 5/2/2015 19.096,04 10/3/2015 7.659,10 14/4/2015 9.3.2. débito de responsabilidade do Sr. Marcos Antônio Eleutério Filho: Valor Original (R$) Data dos saques 20.001,52 13/3/2014 6.350,08 12/6/2014 17.204,47 8/7/2014 18.304,22 14/7/2014 13.250,98 3/9/2014 9.4. aplicar aos Srs. Bruno Pinheiro Dal Col e Marcos Antônio Eleutério Filho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, respectivamente no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) e R$ 12.000,00 (doze mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Pará, para adoção das medidas que entender cabíveis.